Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722299-92.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. APELADO: M. H. D. V. F., J. M. D. V. F., DECOLAR. COM LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA APARECIDA DE FREITAS D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Após, voltem conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator